Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Encaminhe-se à Defensoria Pública. Os embargos infringentes opostos são em favor de pessoa estranha aos autos – Everton Ronier Santos Araújo. Após, à secretaria para que desentranhe a petição de ID 22333075. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741728-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EVERTON FELIPE PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Encaminhe-se à Defensoria Pública. Os embargos infringentes opostos são em favor de pessoa estranha aos autos – Everton Ronier Santos Araújo. Após, à secretaria para que desentranhe a petição de ID 22333075. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES